Tribunal: STF
Processo: ARE 1504215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado - Servidora Pública Estadual cedida ao município de São Bernardo do Campo por meio de convênio firmado entre os dois entes, com gratificação definida nos termos da Lei Municipal nº4.713/99 - Pretensão da autora de receber a função gratificada prevista no art. 75, da Lei Municipal nº6316/13 - Impossibilidade - O convênio existente entre o Estado e o Município já estabeleceu a gratificação aplicável ao caso e paga à autora - A função gratificada pressupõe que o exercício seja realizado por servidores efetivos que constituem o Quadro do Magistério Público Municipal (art. 73) - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 7 inciso VI; 37, inciso X; 39, § 1º; 59, caput, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O que pretende a autora, com a presente demanda, é receber a gratificação disposta na Lei Municipal nº 6.316/2013 com fundamento no artigo 75, atraindo sua incidência para o seu caso, sob o fundamento da “isonomia”: “O docente designado para função gratificada, enquanto perdurar a respectiva designação, receberá: I - o seu vencimento de professor considerando sua jornada básica e demais benefícios adquiridos pela evolução funcional; II - acrescido do valor da diferença da jornada, calculado sobre o salário base do respectivo professor; e III - acrescido do valor estabelecido para o exercício da respectiva Junção gratificada em conformidade com o estabelecido no Anexo III desta Lei”. 



    Contudo, referida legislação cuida do estatuto e do plano de carreira dos profissionais do magistério e servidores da educação básica do ensino público municipal e, portanto, suas disposições não podem ser estendidas à demandante.



    Nestes termos, o artigo 73 do citado regramento estabelece que: “Funções gratificadas são aquelas exercidas, mediante designações específicas, por servidores efetivos com atribuições temporárias de direção e assessoramento pedagógico, diversas das de seus cargos de natureza efetiva, que constituem a parte provisória dos Profissionais do Quadro do Magistério Público Municipal (destaquei). 



    Com efeito, nas referência *M1-A" e *M9-A" da Tabela de Escala de Valores do Quadro do Magistério e do Quadro Técnico Educacional não consta a incidência de adicionais de 25% ou de 50%, conforme previsto no Anexo III da Lei Municipal nº 6.316/2013 (fls. 05).



    Portanto, considerando que a autora não era servidora efetiva do Município, evidente que sua pretensão encontra óbice na Súmula Vinculante 37 do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, razão da improcedência da demanda.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente